Tribunal: STF
Processo: ARE 1025694
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Extorsão mediante sequestro. Art. 159 do Código Penal. 4. Decisão em conformidade com a jurisprudência da Corte. 5. Negativa de seguimento do ARE mantida, por seus próprios fundamentos. 6. Agravo regimental não provido.